Tribunal: TJPA
Processo: 0062653-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062653-90.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELDER SERRAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Infração de trânsito. Cnh suspensa por infração grave cometida durante a permissão para dirigir. Notificação expedida fora do prazo legal. Nulidade do auto de infração. Violação do devido processo legal. Danos morais configurados. Danos materiais não comprovados. Recurso parcialmente provido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença proferida em ação anulatória de infração de trânsito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O autor narrou que teve sua CNH suspensa entre novembro de 2011 e outubro de 2013, por infração de trânsito cometida em 2006, cuja notificação foi expedida apenas em 2007, ultrapassando o prazo legal de 30 dias previsto no CTB. Sustentou que a suspensão gerou impedimento para o exercício de sua atividade profissional de transporte de açaí, o que lhe causou prejuízos materiais e morais. A sentença julgou procedentes os pedidos, anulando o auto de infração, excluindo as restrições administrativas dele decorrentes e condenando o DETRAN ao pagamento de danos materiais (R$ 44.915,00) e morais (R$ 10.000,00). O DETRAN recorreu, alegando nulidade da sentença, ausência de vício no processo administrativo, inexistência de responsabilidade civil, ausência de provas dos danos e excesso nos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por erro material na fundamentação; (ii) definir se houve irregularidade na notificação do auto de infração capaz de gerar sua nulidade; (iii) estabelecer se o DETRAN/PA responde civilmente pelos danos alegados; e (iv) aferir a existência de provas suficientes para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menção à “condenação disciplinar” na sentença constitui mero erro material, não sendo suficiente para ensejar nulidade, pois não compromete a congruência da fundamentação com os fatos da causa, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC.

4.

A notificação da autuação expedida fora do prazo legal de 30 dias, previsto no art. 281, § 1º, II, do CTB, configura decadência do direito de punir da Administração e impõe o arquivamento do auto de infração, tornando-o nulo.

5.

A inscrição da infração no prontuário do autor, sem prévia notificação e sem instauração de processo administrativo regular, violou o devido processo legal (CF/88, art. 5º, LV), gerando nulidade do ato administrativo que impediu a renovação da CNH.

6.

A suspensão da CNH, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, privou o autor do exercício de sua atividade profissional por cerca de dois anos, o que caracteriza dano moral indenizável, diante da gravidade da restrição e seus efeitos.

7.

Não restou comprovado nos autos o alegado prejuízo material, por ausência de documentos que evidenciem a renda efetiva do autor, razão pela qual a indenização por danos materiais deve ser afastada, conforme o art. 373, I, do CPC.

8.

A tese do IRDR nº. 2 do TJPA (0009932-55.2017.8.14.0000), invocada pelo DETRAN, não se aplica ao caso concreto, pois exige regularidade no procedimento administrativo, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A expedição de notificação da autuação fora do prazo de 30 dias, previsto no art. 281, §1º, II, do CTB, impõe o arquivamento do auto de infração e sua nulidade.

2.

A imposição de restrição à CNH sem prévio processo administrativo regular viola o devido processo legal e configura ato ilícito.

3.

O dano moral é presumido quando a conduta estatal impede o exercício regular da atividade profissional por ato administrativo irregular.

4.

A indenização por danos materiais exige comprovação efetiva da renda ou prejuízo alegado, sendo incabível sua fixação com base apenas em estimativas não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V, X e LV; CTB, arts. 148, §§ 2º a 4º, e 281, §1º, II; CPC, arts. 373, I, 489, §3º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21.09.2011.

·

STJ, REsp 947.223/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.12.2010.

·

TRF-4, AC 5068448-30.2020.4.04.7100, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 23.11.2022.

·

TRF-1, AC 0002574-69.2012.4.01.3602, Rel. Des. Daniele Maranhão Costa, j. 11.11.2020.

·

TJSP, Ap. Cív. 1033844-12.2022.8.26.0564, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 24.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0062653-90.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN/PA

APELADO: ELDER SERRÃO RODRIGUES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
DETRAN/PA
(ID 26435225) contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da ação anulatória de infração de trânsito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
ELDER SERRÃO RODRIGUES
.

Na petição inicial, o autor narra que sofreu restrição para renovação de sua CNH, em razão de infração de trânsito autuada em 25/01/2006, cuja notificação foi expedida apenas em 14/04/2006, fora do prazo legal de 30 dias previsto no art. 281, §1º, II, do CTB. Sustenta que, devido à irregularidade, teve a CNH suspensa entre novembro de 2011 e outubro de 2013, período em que ficou impedido de trabalhar como motorista de transporte de açaí, o que lhe gerou dano material de R$ 44.915,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais), além de dano moral.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do auto de infração, determinando a exclusão das restrições administrativas dele decorrentes e condenando o DETRAN/PA ao pagamento de indenizações por danos materiais, no valor de R$ 44.915,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais), e por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de honorários de sucumbência.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao mencionar equivocadamente "condenação disciplinar"; (ii) inexistência de vício no procedimento administrativo, argumentando que houve abordagem presencial e dupla notificação regular do auto de infração; (iii) ausência de responsabilidade civil da autarquia, por ter atuado dentro dos limites legais do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB; (iv) inexistência de provas suficientes para amparar a condenação por danos materiais e morais; (v) excesso na fixação dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 26435229.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I.

Juízo de admissibilidade.

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

DO DISPOSITIVO

Isto posto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o DETRAN/PA:

i)

na obrigação de fazer consubstanciada na anulação e arquivamento do auto de infração, com afastamento imediato de qualquer restrição daí decorrente;

ii)

na obrigação de pagar danos materiais no valor de R$ 49.938,20 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

Deve o valor de danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, conforme os parâmetros de contagem do art. 405 do CC (juros de mora – data da citação) e Súmula 362 do STJ (correção monetária – data do arbitramento em sentença).

Quanto aos danos materiais, conta-se os juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ambos coincidindo com a data da 24/11/2011, dia em que foi suspensa a CNH.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

No tocante aos juros de mora e incidência da correção monetária, devem ser obedecidos os parâmetros estabelecidos pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente edificado como Recurso Especial Repetitivo - Tema nº 905:

Às condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, são aplicáveis os seguintes encargos:

a) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal;

b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

c) A partir de julho/2009: juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

A partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, a parte demandada ao pagamento dos
honorários advocatícios, a qual arbitro no percentual de 20% (vinte por cento)
, ante a estimativa de que a base de cálculo, montante da condenação, não ultrapasse 200 salários mínimos (CPC, art. 85, §4º, II).

Sem custas para o DETRAN/PA, na conformidade do art. 40, I, da Lei estadual nº 8.328/2015.

Decisão sujeita ao reexame necessário, razão pela qual, esgotado prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA (CPC, art. 496, I).

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Após a oposição de embargos de declaração pelo DETRAN, a sentença foi integralizada, para corrigir o valor da indenização por danos materiais, nos seguintes termos (ID 26435223):

“(...)

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, e dou PROVIMENTO, para corrigir a sentença no que concerne ao valor da indenização por danos materiais que passa a ser de R$44.915,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e quinze reais), mantendo integralmente a sentença nos seus demais termos, conforme fundamentação lançada.

Publique-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

Passo à análise da preliminar suscitada.

II. Preliminar de nulidade da sentença.

O DETRAN arguiu a preliminar de nulidade, sob a alegação de que a
“sentença consignou que o autor pretendia a indenização contra o ente público em razão de ter sofrido
condenação disciplinar indevida
em âmbito administrativo, o que constitui premissa totalmente equivocada de ratio decidendi em relação à presente ação, porquanto o autor jamais se intitulou como servidor público a ponto de sofrer condenação disciplinar”
. (Grifo nosso).

A menção apontada pelo DETRAN consta no seguinte trecho da sentença:

“(...)

O autor pretende condenação do ente público a indenização por danos morais
em razão de ter sofrido condenação disciplinar indevida em âmbito administrativo.

Primeiramente, todo aquele que sofre violação de direitos possui a garantia constitucional de ser reparado pelos danos morais e materiais experimentados, conforme o art. 5º, incisos V e X, da CRFB/88.

Tratando-se de ação/omissão atribuível ao Estado, os contornos próprios de sua responsabilidade civil encontram disciplina no art. 37, § 6º, da CRFB/1988.

Cabe ao juiz, no exame da responsabilização do ente público, analisar a presença de três requisitos: I) a ocorrência da conduta; II) o dano experimentado, quer seja ele moral ou material; III) o nexo de causalidade entre os elementos anteriores.

Abandona-se, assim, qualquer ilação relativa ao elemento subjetivo – dolo ou culpa - que move a conduta, assumindo tal classe de responsabilização cariz eminentemente objetivo, na medida em que sua causa justificante passa a ser o mero risco da atividade – teoria do risco administrativo.

A conduta, nexo causal e dano se encontram presentes no caso concreto, na medida em que restou clara a irregularidade procedimental na autuação da infração, resultando na suspensão da CNH do autor pelo período de novembro/2011 a outubro/2013, fator impeditivo deste exercer suas atividades laborais regulares de motorista profissional.

Assim, o dano material foi dimensionado em função dos rendimentos mensais que não foram auferidos em função dos meses de suspensão, coincidindo com o montante total de R$ 49.938,20 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), pelos 24 (vinte e quatro) meses
.

Os excertos acima destacados revelam que o emprego da expressão “
condenação disciplinar”
não passou de mero erro material, incapaz de ensejar nulidade, pois a condenação ao pagamento de indenização foi fundamentada na
“irregularidade procedimental na autuação da infração, resultando na suspensão da CNH do autor pelo período de novembro/2011 a outubro/2013, fator impeditivo deste exercer suas atividades laborais regulares de motorista profissional”
. (Grifo nosso).

Observa-se que, apesar do referido erro material, houve total congruência entre as afirmações feitas na inicial e a premissa adotada pelo Juízo de origem.

Destaca-se que, nos termos do art. 489, § 3º, do CPC,
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
.

Nesse contexto, conjugando-se todos os elementos da sentença, observa-se que não há nulidade a ser declarada. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

III. Mérito.

A controvérsia recursal em verificar se o DETRAN/PA praticou ilegalidade ensejadora de responsabilidade civil ao impedir a renovação da CNH do apelado, em razão de infração grave, autuada no período em que o demandante tinha apenas a Permissão para Dirigir.

O art. 148, §§ 2º a 4º, CTB, assim dispõe:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano
.

§ 3º
A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média
.

§ 4º
A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação
”.

Os documentos juntados nos ID’s 26435197, p. 18, a 26435200, p. 2, demonstram que:

1)

O demandante obteve Permissão Para Dirigir em 21/12/2005;

2)

Em 25/1/2006, o autor foi autuado por infração de trânsito, de natureza grave, qual seja, utilização de película de uso proibido, conforme consta no AINF 121177. O requerente se recusou a assinar o auto de infração;

3)

A Carteira Nacional de Habilitação do autor (CNH definitiva) foi expedida em 12/1/2007;

4)

A notificação da mencionada infração foi expedida em 21/9/2007, sendo recebida em 6/10/2007;

5)

Posteriormente, foram realizadas duas renovações, com expedições da CNH’s em 31/8/2007 e 7/10/2009;

6)

A infração foi registrada no prontuário do autor em 21/7/2008;

7)

Somente em 2011 o demandante foi impedido de renovar sua CNH, sob o fundamento de que havia cometido infração grave no período da Permissão Para Dirigir.

O citado art. 148, §§ 2º a 4º, do CTB impõe o reinício do processo de habilitação para os condutores que cometam infração grave no período de Permissão Para Dirigir. Entretanto, tal dispositivo não dispensa a observância do devido processo legal em relação às autuações.

O art. 281, § 1º, inciso II, do CTB, estabelece o seguinte:

“Art. 281.
A autoridade de trânsito
, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

§ 1º
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

(Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

O dispositivo acima determina o arquivamento do auto de infração e a insubsistência de seu registro quando a notificação não for expedida no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da autuação.

Conforme explicado acima, a autuação foi realizada em 25/1/2006 e a respectiva notificação foi expedida somente 21/9/2007, aproximadamente 1 ano e 8 meses depois, sendo que o autor já havia recebido sua CNH em 12/1/2007.

Logo, considerando o longo lapso temporal entre a autuação e a notificação, com prazo muito superior a 30 dias, o auto de infração deveria ter sido arquivado, sem qualquer registro no prontuário do demandante, tendo em vista a plena consumação da decadência.

Além disso, o apelado foi impedido de renovar sua CNH somente em 2011, sem a prévia oportunidade de se manifestar sobre a restrição efetivada pelo DETRAN.

Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais também acarreta a nulidade do impedimento realizado e a inequívoca caracterização de danos morais indenizáveis, considerando os graves transtornos causados ao demandante e a impossibilidade de exercer atividade remunerada como motorista.

Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Os danos morais foram fixados com plena observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a nulidade do processo administrativo e o longo período da restrição indevida.

Corroborando as conclusões acima, cito também o seguinte precedente:

“
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRF. ASSINATURA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO AO CONDUTOR. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. DECADÊNCIA
. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, nos casos de autuação em flagrante, o auto de infração de trânsito produz o efeito de notificação do cometimento da infração quando o documento contém a assinatura do condutor (notificação de forma presencial). Em
não sendo possível colher a assinatura do condutor, obrigatória a expedição da notificação da autuação, via postal, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência. A falha em notificação da autuação enseja a sua nulidade e é impossível se der sanada através da repetição do ato, eis que esgotado o prazo de 30 dias de que dispõe a Administração para realizar a correta expedição da notificação da autuação.

(TRF-4 - AC: 50684483020204047100, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, QUARTA TURMA)”.

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE
. VALIDADE COMO NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO (PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO).
NEGATIVA DO INFRATOR EM ASSINAR O AUTO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL OU POR OUTRO MEIO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR
. VÍCIO APENAS NA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE (SEGUNDA NOTIFICAÇÃO). NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Enunciado da Súmula 312 do STJ). A primeira é a notificação da autuação, que facultará à parte autuada a apresentação da chamada defesa prévia. A segunda se dará após o julgamento da subsistência do auto de infração de trânsito, com a imposição da penalidade (CTB, art. 282). 2. O art. 281, parágrafo único, II, do CTB prevê que será arquivado o auto de infração e julgado insubsistente o respectivo registro se não for expedida a notificação da autuação dentro de 30 dias. Por isso, não havendo a notificação do infrator para defesa no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito de punir do Estado, não havendo que se falar em reinício do procedimento administrativo (REsp 947.223/RS, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011).
3. A ausência de notificação acerca da autuação (segunda notificação) não enseja a anulação de todo o procedimento administrativo, mas, apenas, dos atos realizados a partir do momento em que se confirmou o cerceamento do direito de defesa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
a assinatura do condutor do veículo no auto de infração, em virtude do flagrante, dispensa a expedição de nova notificação para o início do prazo da defesa prévia, já que o infrator é cientificado pessoalmente, mediante abordagem da autoridade de trânsito, abrindo-se, desde logo, a oportunidade de oferecer a sua defesa na esfera administrativa, porém,
não sendo possível colher a assinatura do condutor, seja pela falta de flagrante, seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deve proceder a notificação do proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do § 3º do art. 280 c/c art. 281, parágrafo único, II, do CTB, para apresentar a defesa prévia ( AgInt no REsp 1601675/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)
. 5. A apresentação de documento denominado Histórico da Infração não se presta para os fins de comprovação do cumprimento das formalidades legais atinentes ao processo administrativo para imposição de multa de trânsito, uma vez que produzido unilateralmente pela Administração Pública, no qual consta apenas as informações por ela lançadas, sem nenhuma comprovação efetiva sobre a expedição, encaminhamento e entrega (ou possibilidade de cumprimento) das notificações previstas na legislação de regência.
6. Hipótese em que o condutor do veículo se recusou a assinar os 03 (três) autos de infração de trânsito lavrados mediante abordagem do condutor pela Polícia Rodoviária Federal, porém a Administração comprovou nos autos que, somente em relação a um dos autos de infração, teria havido, no prazo de 30 dias, a expedição da notificação da autuação, por remessa postal
. 7. Nulidade do processo administrativo desde o momento em que a Administração Pública deixou de comprovar a expedição da notificação da penalidade (segunda notificação) e
nulidade dos autos de infração em que não houve a comprovação da expedição das notificações da infração (primeira notificação), no prazo de 30 dias, a partir das datas das infrações de trânsito
. 8. Apelação a que se dá parcial provimento.

(TRF-1 - AC: 00025746920124013602, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 24/11/2020 PAG PJe 24/11/2020 PAG)”. (Grifo nosso).

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Enunciado da Súmula 312 do STJ).
2. Dispõe o inciso II do parágrafo único do artigo 281 do CTB que, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação, ou seja, opera-se a decadência do direito de punir do Estado.
3.
Hipótese em que o próprio DNIT manifestou nos autos a sua intenção de não recorrer da sentença, com amparo na Súmula 62 da AGU, que orienta a Administração Pública e, em especial, a advocacia pública federal, no sentido de que, não havendo no processo relativo à multa de trânsito a notificação do infrator da norma, para lhe facultar, no prazo de trinta dias, o exercício do contraditório e da ampla defesa, opera-se a decadência do direito de punir para os órgãos da União, impossibilitado o reinício do procedimento administrativo." 4. Remessa necessária a que se nega provimento
.

(TRF-1 - REO: 00033517420104013812, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 04/11/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/11/2020 PAG PJe 13/11/2020 PAG)”. (Grifo nosso).

A tese do IRDR nº. 2 do TJPA (0009932-55.2017.8.14.0000), invocada pelo DETRAN, não se aplica ao caso concreto, pois exige regularidade no procedimento administrativo, o que não se verifica nos autos, conforme demonstrado acima.

Quanto à indenização por danos materiais, assiste razão ao apelante. Explico.

Embora o autor tenha colacionado uma planilha na inicial, indicando valores mensais a título de danos materiais (lucros cessantes), não apresentou qualquer prova para demonstrar a média da renda que efetivamente auferia. Em suma, o demandante não apresentou provas sobre o alegado dano material, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório nesse ponto, conforme determina o art. 373, I, do CPC:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;”. (Grifo nosso).

Logo, não havendo a devida comprovação da renda alegada, a pretensão ao pagamento de danos materiais deve ser rejeitada, sendo imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.

Corroborando as conclusões acima, cito o seguinte julgado:

“APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO.
Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes. Sentença de parcial procedência.
Insurgência de ambas as partes. A culpa do embate é do carro da Enel, na presença de imprudência, que consistiu em não obedecer a sinalização de trânsito. Infringência ao disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Danos materiais ficam mantidos segundo a sentença ora combatida. Os danos morais não configurados.
Lucros cessantes que não foram comprovados. O 'quantum' que o autor supostamente deixou de ganhar exige base objetiva e documentada para seu cálculo, que não se satisfaz com prognósticos dependentes de efetiva ocorrência. Recursos desprovidos
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10338441220228260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 24/01/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do DETRAN deve ser acolhida apenas em parte.

Quanto ao prequestionamento, é dispensável a manifestação expressa sobre cada dispositivo citado no recurso quando a matéria em discussão é devidamente apreciada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CRISE SANITÁRIA INSTAURADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.046/20.
PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE
. 1. Tratando-se de crédito proveniente de pacote turístico cancelado em razão da pandemia da Covid-19, de rigor a aplicação da Lei n.º 14.046/20, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e de cultura. 2. Cabível a restituição dos valores pagos pela autora até 31.12.2022.
3. Mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei consignado no recurso para fins de prequestionamento, quando devidamente apreciada a matéria em discussão
. 4. Apelação conhecida e provida. (TJ-AC - AC: 07034117120218010001 AC 0703411-71.2021.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)”.

Diante do exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais, nos termos da fundamentação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas incidentes sobre o feito, além de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da pretendida indenização por danos materiais. Tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais parcelas fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Os honorários de sucumbência devidos pelo DETRAN ficam reduzidos para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025